Tribunal: TJES
Processo: 5000318-35.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000318-35.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: ROBERTO CARLOS PORTO e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE COOPERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 6.000,00, SENDO R$ 3.000,00 PARA CADA AUTOR, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.